Tribunal: STF
Processo: ARE 1508993
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. ANOTAÇÕES DE VÍNCULO URBANO NO CNIS DURANTE O INTERREGNO DA CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTEGRAL DA CARÊNCIA. SÚMULA 149 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de averbação de período de atividade rural e de concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. 



    2. Na sentença o juízo a quo entendeu pela ausência do cumprimento integral do período de carência por parte do autor, por entender que as documentações acostadas além de não fazerem prova do labor rural contínuo por 180 meses, indicavam o exercício de atividade urbana durante parte do interregno de aferição da carência. 



    3. Na peça recursal, o autor alega ter apresentado prova documental capaz de formar início de prova material de sua atividade de segurado especial por quase 44 anos. Aduz que, desde cedo sempre laborou em atividades campesinas e que só por um período de 3 anos trabalhou na empresa Sávio Pedras. 



    4. Outrossim, afirma que a prova testemunhal ouvida nos autos corroborou suas alegações e que validamente ampararia o seu direito à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. 



    5. Por fim, aduz que o período de labor urbano exercido seria diminuto quando comparado ao tempo de exercício de atividade rural e, portanto, não teria o condão de afastar a alegada qualidade de segurado especial. 



    6. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença retro com a consequente procedência dos pedidos iniciais. 



    7. Sem razão a parte autora. 



    8. Verifico que o recorrente acostou, com o fim de produzir o início de prova material, as seguintes documentações: Cópia da CTPS, contendo a anotações de atividades rurais e uma urbana entre 27/01/2011 e 01/08/2014. 



    9. Ocorre que, os documentos apresentados pela parte autora como início de prova material da condição de segurado especial são insuficientes. 



    10. Com efeitos, a cópia da CTPS e o extrato do CNIS, claramente, comprovam que no período de 27/01/2011 a 01/08/2014 o recorrente exerceu a atividade de controlador de produção na empresa Sávio Pedras LTDA.



    11. Dessa forma, tendo apenas sido acostada a CTPS do autor como início de prova material e revelando ela que o autor desempenhou atividade urbana por período muito superior ao permitido na legislação previdenciária, entendo sem razão o pleito recursal de apresentação de início de prova material suficiente, bem como de exercício de atividade urbana por pequeno período. 



    12. Isto posto, a prova testemunhal, isoladamente, não é apta para o reconhecimento da qualidade de rurícola, conforme os termos da súmula 149 do STJ. 



    13. Assim, ante a ausência de outros elementos com força probatória do exercício de atividade rural por parte do autor no período de carência exigido, entendo pela manutenção da sentença retro nos termos em que foi prolatada. 



    14. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 



    15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensas as cobranças, em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC)” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 203 da Constituição da República.



    Sustenta que, “conforme jurisprudência unânime, a prova de início material apresentada pelo recorrente corroborada com a prova testemunhal, comprovam seu direito, não havendo que se falar em insuficiência de provas, violando assim, o direito constitucional do recorrente, de verba alimentar” (fl. 10, e-doc. 11).



    Argumenta que, “no caso em tela, além de deixar de reconhecer a informalidade que caracteriza a atividade rural na nossa região, deixou de analisar o conjunto probatório para proferir a sentença de improcedência e o acórdão, penalizado de forma injusta, o recorrente” (fl. 12, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    No agravo, o agravante assevera que “não pretende recorrer ao Pretório Excelso a fim de reanalisar normas infraconstitucionais, mas sim demonstrar que o trabalhador que laborou por toda sua vida como rural, comprovado documentalmente e oralmente por testemunhas, não pode ser prejudicado por possuir três anos de trabalho urbano em sua CTPS. Afinal, a própria TNU reconheceu que a prova material não tem que corresponder a todo período. Sendo inconstitucional, o autor ser prejudicado, por um tema indiscutível em Lei, que leciona que pequenos períodos urbanos não descaracterizam o labor rural de toda vida do autor” (fl. 4, e-doc. 15).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante alega, de forma genérica, que “o r. acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais contrariou o artigo 203, inciso V, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 11).



    É de se anotar a ausência de demonstração pelo agravante da ofensa ao dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional previdenciária aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.206.699-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A decisão está devidamente fundamentada, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e motivado suas conclusões de forma satisfatória. A alegação da parte agravante expressa mero inconformismo com a decisão recorrida, uma vez que não há omissão na decisão impugnada. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes) 3. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.053-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. Descontinuidade. Concessão. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.073.552-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora